Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728699-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RICARDO DA SILVA BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49033335) interposto por SÉRGIO RICARDO DA SILVA BARROS, por intermédio da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza da verba bloqueada. Reveja-se o teor do r. decisório (ID 164203345 do processo referência): INDEFIRO o pedido ID 152209694 da curadoria de ausentes de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada porque a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Confira-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SENTENÇA. EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DA CONTA EM QUE EFETIVADO O BLOQUEIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. ESTATUTO PROCESSUAL. PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça postulada pela Curadoria de Ausentes em favor dos agravados, réus citados por edital. Benefício não requerido ao Juízo de origem. Tema de inviável a apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O estatuto processual, em seu art. 854, caput, e § 3o, I, salvaguarda o direito de o próprio executado, caso queira, comprovar que eventuais quantias bloqueadas em suas contas bancárias por meio do sistema SisbaJud são impenhoráveis. 3. Desnecessária a determinação judicial de expedição de ofício para a instituição financeira com a finalidade de ser informada a natureza da conta bancária em que depositada a quantia penhorada porque, por tratar-se de direito disponível, deve se aguardar o próprio devedor, citado por edital, comparecer nos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo juízo de origem. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1671599, 07187783920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA DE AUSENTES em face da decisão proferida nos autos n. 0708322-32.2019.8.07.0001, que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelo executado, ora agravante, a fim de verificar a natureza supostamente impenhorável da quantia conscrita nas contas bancárias identificadas. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 3. Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia do executado, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus do executado e direito de livre disposição por parte do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622589, 07175659520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada decorre de verba de natureza salarial, uma vez constatada a inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. 3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1375361, 07189484520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à tese de que qualquer quantia penhorada menor que 40 salários mínimos é impenhorável, ainda não está pacificada, sendo uma casuística não vinculante, isto é, não foi proferida sobre o regime dos recursos repetitivos. Além do mais não consta da legislação específica, os parágrafos do art. 833, nenhuma exceção nesse sentido ou em númenus apertos em nosso entendimento. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento. Inconformado, pretende o agravante a reforma da decisão para obter o reconhecimento da ilegalidade da penhora. Subsidiariamente, requer o deferimento do pleito de expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta onde ocorreu a constrição. Pede a concessão de medida liminar para que seja suspensa a eficácia da decisão singular, obstando o levantamento do valor constrito pelo credor até o julgamento final do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador